Tribunal: TJSP
Processo: 2257086-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamento – Portador de Transtorno do Déficit de Atenção e Transtorno de Personalidade Borderline – Desnecessidade de realização de prova pericial – Prescrição médica, que não pode ser desconsiderada por outro ou por outros médicos, no exercício de função burocrática – Solidariedade entre os entes federativos – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamento – Portador de Transtorno do Déficit de Atenção e Transtorno de Personalidade Borderline – Desnecessidade de realização de prova pericial – Prescrição médica, que não pode ser desconsiderada por outro ou por outros médicos, no exercício de função burocrática – Solidariedade entre os entes federativos – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Requisitos do Tema 106 que se acham preenchidos – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Necessária a citação da União a fim de que diga sobre eventual interesse na causa – Recurso provido, com recomendação.